Tribunal: STF
Processo: HC 67371
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO POR PEDIDO ORIGINARIO.
PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' APRESENTADA A ESTA CORTE RENOVANDO A
FUNDAMENTAÇÃO DE 'WRIT' DENEGADO NA ORIGEM. HIPÓTESE EM QUE, HAVENDO
ARESTOS DE APELAÇÃO E 'HABEAS CORPUS', O PEDIDO AQUI AFORADO TORNA A
BATER-SE CONTRA QUANTO FOI DISCUTIDO NO 'HABEAS CORPUS' E NÃO CONTRA
O DOMÍNIO TEMATICO SITUADO NO ARESTO DA APELAÇÃO - ÚNICA
CIRCUNSTANCIA QUE POSSIBILITARIA O JULGAMENTO PELO STF. ASSIM NÃO
SENDO, CABE AO STJ APRECIAR O RECURSO ORDINÁRIO QUE A ESPÉCIE
CONFIGURA, NA CONFORMIDADE DO ART. 105-II-A DA CARTA DA REPUBLICA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO STJ.